Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-82.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários, no que se refere à informação clara e adequada da oferta de portabilidade; (ii) vício de consentimento na concretização do contrato; e (iii) direito do autor à devolução do valor pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 81920403), defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). Constitui direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
5. Segundo o contexto probatório, o autor firmou contrato de portabilidade com a instituição ré, objetivando a quitação do empréstimo 1515209819 contraído no Banco AGIBANK S.A., mediante o compromisso de pagar 82 parcelas de R$342,03 (ID 81920390). O valor do empréstimo foi depositado em favor do Banco AGIBANK e o empréstimo foi quitado, conforme demonstra o extrato do INSS (ID 81920392 e 81920375).
6. Outrossim, as mensagens de WhatsApp inseridas não indicam o valor do empréstimo, e tampouco evidenciam promessa de restituição de quantia em favor do autor (ID 81920377), impondo-se reconhecer que não foi comprovado o fato constitutivo do direito pleiteado, nos termos do art. 373, inciso I, CPC.
7. Ao contrário do alegado, a prova documental atesta que o autor estava ciente dos termos do contrato e que foram observadas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, o dever de informação foi satisfatoriamente atendido e inexiste vício de consentimento, de forma que o negócio jurídico, para os efeitos legais, é válido e eficaz.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; art. 6o, III.